Tribunal: TJDFT
Processo: 0710755-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Pelo princípio da causalidade e regras do atual CPC, quem deu causa ao processo deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. A superveniente perda do interesse processual para prosseguir com a ação não tem o condão de afastar esses ônus daquele que, inicialmente, resistiu indevidamente à pretensão da parte adversa.
2. Em conformidade com o art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que seja inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como muito baixo o valor da causa, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Precedentes. No caso, não havendo condenação principal ou possibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, além de o valor da causa ser diminuto, deve incidir o art. 85, § 8o, do CPC, como procedido no juízo de origem, que corretamente fixou os honorários advocatícios de sucumbência.
3. Apelação conhecida e não provida.